Tribunal: TJDFT
Processo: 0753300-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DA PENHORA DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. Art. 833 CPC. EXCEÇÕES. ART. 833 §2o CPC. PAGAMENTO DE VERBA ALIMENTÍCIA. PERCEPÇÃO DE REMUNERAÇÃO SUPERIOR À 50 SALÁRIOS MÍNIMOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, POR MAIORIA.
1 – Cuida-se de Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo em face de decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu a penhora de percentual da remuneração líquida do executado.
2 – O Agravante/Executante afirma que o agravado/executado é funcionário público, percebendo remuneração média de R$ 13.500,00, podendo arcar com até 30% da sua remuneração sendo penhorada para adimplir a dívida.

3 – O artigo 833, inciso IV do CPC, arrola as hipóteses de impenhorabilidade, estando presente, os vencimentos, remunerações e proventos de aposentadoria. Trata-se de norma que visa proteger o patrimônio mínimo do executado e que estabelece limites à satisfação da execução. Porém, há exceções à esta regra, sendo elas: (i) para o pagamento de prestação alimentícia; e (ii) pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, nos moldes do art. 833 §2o. Verifica-se que não é o caso dos autos.

4 – Recurso conhecido e não provido, por maioria.